Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE A FILHO DE EX-POLICIAL MILITAR. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA.
Verificando-se que a causa enseja intervenção obrigatória do Ministério Público (interesse de incapaz), imperiosa é a decretação da nulidade do Feito a partir do momento em que o Parquet deveria ter sido intimado para manifestação (artigos 178, inciso II, c/c 279, ambos do Código de Processo Civil).
Apelação Cível do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios provida.
Apelação Cível do Autor prejudicada.